Tribunal: TJDFT
Processo: 0724716-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. TERCEIRO ALHEIO AO PROCESSO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO APREENDIDO. INTUITO DE EVITAR HASTA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. INTERESSE JURÍDICO. AUSENTE. PROCEDIMENTO INADEQUADO. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso concreto, o Agravante não demonstra ter qualquer vínculo com as partes do processo ou com o veículo em questão, de modo que não se evidencia o interesse jurídico do Recorrente em impedir a alienação do bem em hasta pública.
2. Questionável, inclusive, o procedimento adotado pelo Recorrente, especialmente levando em consideração que compareceu aos autos do processo de origem sem demonstrar qualquer vínculo jurídico com as partes, com o claro objetivo de obstar o eventual leilão do bem pelo órgão de trânsito em benefício próprio.
3. Caso o veículo seja levado a leilão pelo Detran/DF, nada impede que o Agravante oferte lance e adquira o bem. Em verdade, o que se observa é que o Recorrente busca garantir um direito de preferência que não lhe assiste.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.